Tribunal: CARF
Processo: 10380.903045/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Inteligência da Súmula CARF no 177.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR ESTIMATIVAS CUJOS PAGAMENTOS FORAM CONFIRMADOS POR MEIO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tendo a autoridade diligenciada confirmado a extinção de estimativas por meio de pagamento, devem as mesmas integrar o saldo negativo de IRPJ do período em questão.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903045/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.842 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
NO
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Inteligência
da Súmula CARF no 177.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
ESTIMATIVAS CUJOS PAGAMENTOS FORAM CONFIRMADOS POR
MEIO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, “Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”.
Tendo a autoridade diligenciada confirmado a extinção de estimativas por meio
de pagamento, devem as mesmas integrar o saldo negativo de IRPJ do período
em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para, i) reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no
valor de R$ 1.758.637,91, a ser utilizado, até seu limite, nas compensações declaradas nas
DCOMPs
nos
35881.87610.301111.1.7.02-4322,
14123.75778.301111.1.7.02-0710,
23073.24756.301111.1.7.02-1592 e 28062.49336.301111.1.7.02-2016; ii) determinar que,
havendo saldo credor favorável à recorrente após a compensação aqui homologada, seja
providenciada a restituição, tal como postulado no PER no 34131.82179.110311.1.6.02-8619.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903045/2014-78
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.597, a saber:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 387-400 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 08-43.971, da 3a Turma da DRJ/FOR (fls. 341-373), em sessão realizada em 10
de agosto de 2018, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 33-58 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Contribuinte.
I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2.
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ de fls. 342-344.
A pessoa jurídica ora citada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) 34131.82179.110311.1.6.02-8619, em que clama haver
apurado o indébito tributário de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2006, no
valor de R$ 921.774,67 (fls. 2 a 10).
Tempos depois, o contribuinte procurou compensar débitos próprios
com o crédito informado no PER, mediante a entrega das Declarações de
Compensação (DCOMP) 14123.75778.301111.1.7.02-0710 (fls. 11 a 14),
35881.87610.301111.1.7.02-4322 (fls. 15 a 18), 23073.24756.301111.1.7.02-
1592 (fls. 19 a 22) e 28062.49336.301111.1.7.02-2016 (fls. 23 a 26).
Entretanto, o requerente não logrou êxito em seu desiderato, eis que o
processamento eletrônico feito na unidade de origem não reconheceu a
disponibilidade de Saldo Negativo, pois a soma das parcelas de crédito
confirmadas era inferior ao IRPJ devido no período. Como consequência, não
foram homologadas as declarações de compensação acima, assim como restou
indeferido o pedido de restituição.
Essa decisão está consignada no Despacho Decisório no 085141868, de
04/06/2014, à fl. 27, de que tomou ciência o sujeito passivo em 23/03/2014 (fl.
32), tendo-se defendido com a formalização da manifestação de inconformidade
cabível (fls. 33 a 59).
O caso inspira atenção, daí o motivo de detalhar a exposição de motivos
e os argumentos contidos na defesa.
Após ter identificado, em 2010, o pagamento a maior do IRPJ do ano-
base
2005
(exercício
2006),
a
manifestante
enviou
o
PER
13681.83784.300910.1.2.02-8363 (fls. 74 a 80), em que postulava a restituição
de R$ 1.758.190,85.
Entretanto, em meados de 2011, o contribuinte verificou ter apurado,
de modo equivocado, as estimativas do ano-base 2005, procedendo à retificação
das declarações. Dentre essas estimativas, há aquelas quitadas pela transmissão
de DCOMPs que empregavam o direito creditório de pagamento a maior de
estimativas de meses anteriores do mesmo ano; tais DCOMPs também
precisaram ser retificadas.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

O imbróglio exigiu o comparecimento do sujeito passivo ao
Atendimento da Receita Federal do Brasil, que o orientou a retificar o crédito
informado no PER, pois certas estimativas tiveram seu valor reduzido ou,
quando não, zerado, e a cancelar certas DCOMPs, já que a compensação
declarada mostrara-se indevida.
Obedecendo a orientação da unidade da RFB, o contribuinte transmitiu
o PER retificador, este que se analisa (fls. 82 a 91), modificando o crédito de
Saldo Negativo de R$ 1.758.190,85 para R$ 921.774,67.
Por outro lado, o requerente esteve impedido de cancelar as DCOMPs,
já que, em relação a estas, já havia sido emitido despacho decisório.
Diante desse cenário, agravado por haver pago os valores
indevidamente compensados, a manifestante buscou restabelecer o Saldo
Negativo originalmente informado, a partir da transmissão do PER
17330.93387.301111.1.6.02-1230 (fls. 93 a 102). Este, porém, não foi admitido,
dado ter transcorrido o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos da data de
constituição do crédito.
Após revisitar os fatos que culminaram no não reconhecimento do
direito creditório, o contribuinte tratou de debater a não confirmação das parcelas
de crédito. Sobre as estimativas compensadas não confirmadas, no total de R$
2.401.538,42, ele afirma que, em que pese a não homologação das DCOMPs, os
débitos indevidamente compensados permaneceram em cobrança, caracterizando
uma exigência em duplicidade, pois de uma forma ou de outra, o valor comporá
o Saldo Negativo do período.
Na maioria dos casos, afirma que as estimativas objeto de
compensações não homologadas foram liquidadas.
A respeito da compensação declarada no Processo Administrativo
10380.001507/2005-20, houve a propositura de ação judicial contra a
homologação parcial, com deferimento liminar e sentença favoráveis à
interessada.
Quanto à DCOMP 15777.52245.020605.1.3.01-3925, a compensação
está homologada integralmente, conforme consulta ao sítio da RFB.
Já a DCOMP 15030.38505.300905.1.3.01-8744, em análise após
pesquisa ao sítio da RFB, deve ser homologado tacitamente, por ter transcorrido
o prazo de 5 (cinco) anos para a autoridade tributária apreciar a compensação
declarada.
Enfim, a DCOMP 21627.95044.311005.1.3.01-6308, originalmente não
homologada, aguarda decisão definitiva do recurso manejado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Todas as demais DCOMPs não confirmadas empregavam, como
crédito, o valor referente a pagamentos a maior de estimativas anteriores do ano-
base 2005 (janeiro, fevereiro, abril e maio).
Ciente do erro que cometeu, o contribuinte desistiu das manifestações
de inconformidade opostas e pagou os débitos não homologados em
compensação. Ou seja, os débitos inicialmente extintos através de procedimento
compensatório, em decorrência da não homologação, foram pagos através de
DARFs e devem compor o Saldo Negativo.
A esse respeito, no tópico pertinente aos pagamentos não confirmados,
o contribuinte, aproveitando-se do contexto criado ao tratar das compensações
não homologadas, explica que a autoridade tributária “não considera que as
PER/DCOMPs que utilizaram parte do valor dos DARFs apontados foram
‛canceladas’ em virtude do pagamento e, sendo assim, os DARFs têm que ser
considerados no valor integral para fins de composição do saldo negativo”.
Procura evidenciar com o exemplo da estimativa de janeiro, cujo DARF
do pagamento de R$ 297.641,99 estava utilizado, em parte, como o direito
creditório na DCOMP 30109.70468.300807.1.3.04-4018. Pois bem, por ter
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

desistido do recurso administrativa no qual discutia esta compensação e efetuar o
pagamento do débito indevidamente compensado, crê não ter sentido não
aproveitar o valor integral do DARF.
Adiante, rebate a não admissão do PER 17330.93387.301111.1.6.02-
1230, que procurava restabelecer o Saldo Negativo de R$ 1.758.190,85, pois
transmitido em prazo superior a 5 (cinco) anos da data de constituição do crédito
e com aumento no valor requerido. Contra esta decisão, apresentou recurso ainda
pendente de decisão.
Entende que o PER original, tempestivamente transmitido em
30/09/2010, afastaria a aplicação do art. 168 do Código Tributário Nacional. E,
se o disposto fosse aplicado à risca, tampouco o PER ora analisado deveria ser
acolhido, pois recepcionado em 11/03/2011, após expirar o prazo de 5 (cinco)
anos encerrado em 31/12/2010.
Outrossim, inexistem razões na Instrução Normativa no 900/2008 para
não acolher o PER retificador não admitido. Por esta razão, entende que o
Despacho Decisório que rejeitou o pedido de restituição deve ser declarado nulo,
consoante o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e a bem do princípio
da verdade material, restabelecendo o Saldo Negativo requerido para R$
1.758.190,85.
3.
A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da Ementa
(fl. 341).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTES DO
DESPACHO DECISÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADAS
POSTERIORMENTE
PAGOS.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ. PAGAMENTOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
4.
Em suma, o Órgão julgador entendeu que não lhe cabe a competência para
analisar o pedido de retificação, isso com fundamento no art. 67 da IN RFN n° 900/08.
Entretanto, mesmo sem a competência regimental para admitir a retificação, reconheceu o erro
de fato no preenchimento do PER em relação ao valor do saldo negativo postulado.
5.
Tendo em vista que algumas parcelas não confirmadas pelo DD se constituem
como estimativas compensadas, a DRJ as analisou separadamente. Sobre a compensação da
estimativa de janeiro (Processo n° no 10380.001507/2005-20), em que pese haver sentença
judicial reflexa decidindo em favor da Contribuinte, por não haver seu trânsito em julgado, não
há a certeza e a liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN. Assim, a DRJ confirmou, quanto a
estas, apenas o valor de 257.592,76. Quanto à DCOMP 15777.52245.020605.1.3.01-3925,
referente a parte da estimativa de abril, essa se encontra totalmente homologada, aguardando a
efetivação do procedimento compensatório. Na DCOMP 15030.38505.300905.1.3.01-8744,
usada para quitar parcela de estimativa de agosto, não houve a homologação tácita alegada pela
Contribuinte, pois houve a notificação do DD dentro do prazo previsto em lei. Há ainda recurso
pendente da decisão no processo respectivo, sem a certeza e liquidez necessária para que se
reconheça o valor pretendido. Sobre a DCOMP 21627.95044.311005.1.3.01-6308, referente a
parcela de estimativa de setembro, o Processo onde é discutida (10380.911780/2009-98) não
transitou em julgado, não sendo, portanto, líquida e certa. Nas DCOMPs restantes, indicadas a
seguir, nas quais a Manifestante alegou ter desistido da Manifestação de Inconformidade e ter
pago os débitos não homologados, nas DCOMPs final 4018 e 9821 ficou constatado o
pagamento dos débitos.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

6.
Já quanto à estimativa de julho não houve coincidência entre a importância
compensada e o valor declarado em DCTF, sendo que o valor compensado deve servir de
parâmetro, uma vez que o Sief já alocou o valor no sistema.
7.
Quanto às DCOMPs finalizadas com 4452 e 3013, foi confirmado no sistema o
valor e sua posterior alocação aos Processos nos 10380.914057/2009-61 e 10380.914059/2009-
50, devendo seu montante compor o saldo negativo.
8.
Depois da análise, o Órgão julgador elaborou a seguinte tabela, contendo as
informações com o resultado do exame (fl. 360).

9.
Quanto à estimativa não homologada se caracterizar como pagamento em
duplicidade, entenderam os julgadores da DRJ que não haveria fundamento legal para que
houvesse o reconhecimento dos créditos.
10. No que diz respeito aos pagamentos não confirmados, estes somente podem ser
reconhecidos como objeto de denúncia espontânea se não se enquadrarem na situação prevista
na Súmula 360 do STJ. É o que ocorre com a estimativa de janeiro. Para o mês de abril deve
ser reconhecido seu valor a integrar o saldo negativo. Nos casos em que houve o pagamento,
mas não houve desistência da discussão nos processos administrativos, então não haverá como
o pagamento em cheque compor o saldo negativo, assim como as parcelas não comprovadas.
Em resumo, o reconhecimento dos créditos quanto a estes tópicos foi o seguinte (fl. 372):

11. Ao final do julgamento, a DRJ entendeu que diante de todo o exposto, a
Contribuinte teria o seguinte direito creditório reconhecido (fls. 372-373).
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

II.
Recurso Voluntário
12. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o objeto do Recurso é o valor não confirmado pela
DRJ, o qual pode ser resumido na seguinte tabela (fl. 392);

13. b) caso haja situação superveniente nas decisões futuras sobre as estimativas
compensadas, deve o julgador levar isso em consideração; c) a estimativa compensada deve
compor o saldo negativo, independente da homologação da compensação. Não há de se adotar
o argumento subjetivo da baixa efetividade das Execuções Fiscais; d) deve ser aplicado o
Parecer PGFN/CAT/N° 88/14 ao presente caso; e) em todos os casos as estimativas estão em
cobrança, devendo as mesmas ser levadas em consideração para a composição do saldo
negativo; f) sobre as estimativas de maio, outubro e dezembro de 2005, estas devem compor o
saldo negativo desse ano, uma vez que a Recorrente já peticionou nos respectivos processos
informando que os débitos que seriam compensados não existem, ou melhor, seriam menores
do que inicialmente informados. Assim deveria o crédito remanescente compor o saldo
negativo de 2005. Há contradição na decisão da DRJ, pois seria dizer “mesmo que ainda não
tenha sido definido a utilização da estimativa naqueles processos – e no momento não está
havendo a utilização – a DRJ já as retira da composição do Saldo Negativo em discussão”. Ao
final, requer a reforma da decisão para que todas estimativas sejam consideradas, independente
da confirmação de sua compensação, para composição do saldo negativo. Alternativamente,
requer nova análise de cada uma das estimativas não confirmadas ou confirmadas
parcialmente.
14. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
III. Fato novo
15. Às fls. 510-515, a Recorrente apresentou petição, na qual intenta apontar a
ocorrência de fato novo. O fato novo informado se refere às estimativas de maio, outubro e
dezembro, os quais teriam sido objeto de DCOMPs, mas também houve pagamento de DARF.
A Contribuinte afirma que houve o reconhecimento por parte da DRF–Fortaleza de que os
valores creditórios apontados nas citadas DCOMPs eram superiores aos débitos existentes,
como afirmado anteriormente pela Interessada. Assim, deveria o crédito remanescente ser
incorporado ao saldo negativo do ano de 2005. Transcreve parte dos despachos que
comprovariam suas alegações.

Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

IV. Apenso
16. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10380.720039/2012-15. Esse
Processo trata da discussão sobre o pedido de retificação do PER, efetuado após cinco anos e
não aceitação por parte da Autoridade fiscal. Apesar de haver manifestação de inconformidade
nele, não foi dado prosseguimento. Em exame a ele, constata-se que não houve questionamento
a ser analisado pelo CARF.
2.Em sessão de 20.10.2021, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.597, decidiu determinar a realização de diligência.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-001.597, razão pela qual dele conheço.
6.Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de DD. que não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos 35881.87610.301111.1.7.02-4322,
14123.75778.301111.1.7.02-0710,
23073.24756.301111.1.7.02-1592
e
28062.49336.301111.1.7.02-2016, bem como indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP no 34131.82179.110311.1.6.02-8619, tendo em vista a
insuficiência do direito creditório, consistente em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005, no montante de R$ 921.774,67, uma vez que na sua composição deixaram de ser
confirmadas estimativas compensadas, no valor de R$ 2.401.538,42, e pagamentos, no importe
de R$ 1.141.706,54.
7.Compulsando-se os autos, verifica-se a seguinte sucessão de eventos que
redundaram na falta de reconhecimento do crédito pleiteado:
 em 2010, tendo identificado o pagamento a maior do IRPJ do ano-calendário
de 2005, a Recorrente transmitiu o PER no 13681.83784.300910.1.2.02-8363,
via do qual postulava a restituição de R$ 1.758.190,85 (fls. 74 a 80).
 em 2011, a Recorrente constatou equívoco na apuração das estimativas do
ano-calendário de 2005, procedendo à retificação das declarações. Entre essas
estimativas, há aquelas quitadas pela transmissão de DCOMPs, com emprego
de direito creditório de pagamento a maior de estimativas de meses anteriores
do mesmo ano; tais DCOMPs também precisaram ser retificadas.
 a situação exigiu o comparecimento da Recorrente ao Atendimento da Receita
Federal do Brasil, onde recebeu a orientação para retificar o crédito informado
no PER, pois certas estimativas tiveram seu valor reduzido ou zerado, e a
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

cancelar certas DCOMPs, já que a compensação declarada mostrara-se
indevida.
 a Recorrente acatou a orientação da unidade da RFB e transmitiu o PER
retificador, sob análise (fls. 82 a 91), modificando o crédito de Saldo Negativo
de R$ 1.758.190,85 para R$ 921.774,67.
 A Recorrente se viu impedida de cancelar as DCOMPs, já que, em relação a
estas, já havia sido emitido despacho decisório.
 Nesse cenário, agravado por haver pago os valores indevidamente
compensados, a Recorrente buscou restabelecer o Saldo Negativo
originalmente informado, a partir da transmissão do PER
17330.93387.301111.1.6.02-1230 (fls. 93 a 102), que não foi admitido em
razão do transcurso do prazo quinquenal de 5 (cinco) anos da data de
constituição do crédito.
 a Recorrente desistiu das manifestações de inconformidade opostas e pagou os
débitos não homologados em compensação. Ou seja, os débitos inicialmente
extintos através de procedimento compensatório, em decorrência da não
homologação, foram pagos através de DARFs e devem compor o Saldo
Negativo.
8.A r. decisão recorrida, mesmo entendendo carecer de competência regimental
para analisar o pedido de retificação, nos termos do artigo 67 da então vigente Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, reconheceu a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER em relação ao valor do saldo negativo postulado.
9.Considerando que algumas parcelas não confirmadas pelo DD. referem-se a
estimativas compensadas, o colegiado a quo procedeu à análise assim sintetizada:
 compensação da estimativa de janeiro (processo n° 10380.001507/2005-20),
em que pese haver sentença judicial reflexa decidindo em favor da
Contribuinte, por não haver seu trânsito em julgado, não há a certeza e a
liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN. Assim, foi confirmado, quanto a estas,
apenas o valor de 257.592,76.
 DCOMP no 15777.52245.020605.1.3.01-3925, referente à parte da estimativa
de abril, essa se encontra totalmente homologada, aguardando a efetivação do
procedimento compensatório.
 DCOMP no 5030.38505.300905.1.3.01-8744, usada para quitar parcela de
estimativa de agosto, não houve a homologação tácita alegada, pois houve a
notificação do DD dentro do prazo previsto em lei. Há ainda recurso pendente
da decisão no processo respectivo, sem a certeza e liquidez necessária para
que se reconheça o valor pretendido.
 DCOMP 21627.95044.311005.1.3.01-6308, referente à parcela de estimativa
de setembro: o processo onde é discutida (10380.911780/2009-98) não
transitou em julgado, não sendo, portanto, líquida e certa.
 DCOMPs restantes, indicadas a seguir, nas quais a Recorrente alegou ter
desistido da Manifestação de Inconformidade e ter pago os débitos não
homologados, nas DCOMPs final 4018 e 9821 ficou constatado o pagamento
dos débitos:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

 estimativa de julho: não houve coincidência entre a importância compensada e
o valor declarado em DCTF, sendo que o valor compensado deve servir de
parâmetro, uma vez que o Sief já alocou o valor no sistema.
 DCOMPs finalizadas com 4452 e 3013, foi confirmado no sistema o valor e
sua posterior alocação aos processos nos 10380.914057/2009-61 e
10380.914059/2009- 50, devendo seu montante compor o saldo negativo
10.Como resultado da avaliação das estimativas compensadas, a r. decisão
recorrida estampou a seguinte tabela:

11.Quanto à estimativa não homologada se caracterizar como pagamento em
duplicidade, a DRJ entendeu não haver fundamento legal que amparasse o reconhecimento dos
créditos.
12.Já quanto aos pagamentos não confirmados, a r. decisão guerreada assentou
que estes somente podem ser reconhecidos como objeto de denúncia espontânea se não se
enquadrarem na situação prevista na Súmula 360 do STJ, como ocorre com a estimativa de
janeiro. Para o mês de abril, entendeu que seu valor deve ser integrar o saldo negativo. Nos casos
em que houve o pagamento, mas não houve desistência da discussão nos processos
administrativos, não haverá como o pagamento compor o saldo negativo, assim como as parcelas
não comprovadas. Em resumo, o reconhecimento dos créditos quanto a estes tópicos foi o
seguinte:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

13.Em conclusão, a r. decisão recorrida houve por bem reconhecer os seguintes
valores:
Ao fim do julgamento em 1a instância, pôde-se confirmar adicionalmente:
a) Pagamentos de R$ 614.976,71 e b) Estimativas Compensadas de R$ 1.959.619,39.
Tais valores deverão ser somados às parcelas de composição de crédito reconhecidas
no Despacho Decisório no 085141868, de R$ 2.853.678,36.
O total, composto por Retenções na Fonte, Pagamentos e Estimativas Compensadas,
é de R$ 5.428.274,46.
O valor do saldo negativo disponível corresponde à subtração das parcelas
confirmadas (limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) do IRPJ devido de R$ 4.638.285,41.
Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ, ano-base 2005, apurados ao término do julgamento
em 1a instância é de R$ 789.989,05.
Conclusão
Meu voto é pela procedência em parte da manifestação de inconformidade,
reconhecendo o Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor de R$ 789.989,05, a ser
utilizado, até seu limite, nas compensações declaradas nas DCOMPs
35881.87610.301111.1.7.02-4322;
14123.75778.301111.1.7.02-0710;
23073.24756.301111.1.7.02-1592; e
28062.49336.301111.1.7.02-2016.
Em persistindo saldo credor ao término do procedimento compensatório, deverá ser
providenciada a restituição como postulado no PER 34131.82179.110311.1.6.02-8619.

14.Como visto, a controvérsia persiste em relação às parcelas componentes do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, que deixaram de ser confirmadas pelo D.D. e,
posteriormente, em menor extensão, pela r. decisão recorrida, resumindo-se em estimativas que
foram objeto de compensação não homologada e de estimativas que também foram objeto de
compensação, mas em situações em que a Recorrente veio a efetuar o pagamento de DARF com
o objetivo de acelerar e solucionar a pendência, conforme ilustra a seguinte tabela exibida pelo
Recurso Voluntário:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

15.Como bem identificou a Resolução no 1402-001.597, as dúvidas ainda
remanescentes sobre a possibilidade de estimativas que constituíram o objeto de declarações de
compensação não homologadas comporem o saldo negativo que servirá de crédito para
restituição ou compensação, foram definitivamente espargidas com a edição da Súmula CARF no
177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

16.Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e
não homologadas, no importe de R$ 441.919,03, considerando que o caso sub examine se
amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que
tal valor seja reintegrado ao saldo negativo do IRPJ em questão.
17.De outra parte, no que tange às demais estimativas compensadas, mas que,
posteriormente, foram também alvo de pagamento via DARF, a Resolução no 1402-001.597
houve por bem determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem se
manifestasse sobre o desfecho de cada um dos respectivos processos (10380.912650/2009-72,
10380.912648/2009-01 e 10380.912649/2009-48), afim de melhor elucidar os fatos.
18.Em cumprimento do quanto solicitado, a autoridade diligenciada apresentou as
seguintes respostas aos quesitos formulados (fls. 624/627):
5. A primeira questão que o CARF faz é:

6. A decisão nos Processos Administrativos no 10380.912650/2009-72, no 10380.912648/2009-
01 e no 10380.912649/2009-48, proferida em 24/08/2018 por meio dos Despachos Decisórios
no' 0057, no 0055 e no 0056/SRRFB/EDCOM, respectivamente, foi que o débito da declaração
de compensação no 02047.77966.300807.1.3.04-4452 (que não foi objeto de desistência -
julho/2007), no 29236.24773.300807.1.3.04-4156 e no 34170.60415.300807.1.3.04-8327 deve
ser cancelado, já que inexistente, caracterizando-se a hipótese de erro de fato passível de
revisão. A cópia dos DDs foi juntada pelo contribuinte às fls. 583 a 603. Os débitos de
julho/2007 encontram-se extintos pela revisão do lançamento, conforme consulta aos Processos
de Cobrança no 10380.914055/2009-71, no 10380.914056/2009-16 e no 10380.914057/2009-61.

Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

7. A segunda questão do CARF é:

8. Após a revisão de ofício deferida nos processos indicados no item “a”, com o cancelamento
dos débitos de julho/2007, procede a informação da recorrente de que restaram créditos em seu
favor. O valor dos créditos restantes em favor da recorrente está expresso na tabela abaixo:

9. A terceira questão do CARF é:

10. Os créditos ainda estão disponíveis. Prova disso são as telas do SIEF Arrecadação. Ainda
há saldo disponível nos pagamentos efetuados em 30/06/2005, 30/11/2005 e 31/01/2006.
Conforme consulta ao SIEF Arrecadação, SCC e SIEF Fiscel, não foram encontrados
requerimentos de uso dos créditos em outro processo ou procedimento.
11. A última questão do CARF é:

12. Tendo em vista que, após a revisão de ofício deferida nos processos supracitados, não resta
mais configurada a duplicidade na utilização de um mesmo crédito em DCOMP de Pagamento
Indevido ou a Maior e PER de Saldo Negativo, não há motivo que impeça que os créditos
remanescentes componham o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.

13. Diante do exposto, conclui-se que poderá compor o Saldo Negativo de IRPJ do Exercício
2006 o total de R$ 526.729,83 a título de pagamentos.

19.Desse modo, também no que toca aos valores objeto dos processos nos
10380.912650/2009-72, 10380.912648/2009-01 e 10380.912649/2009-48, no montante de R$
526.729,83, merece ser confirmado o direito creditório.
20.Por via de consequência, cumpre reconhecer o direito creditório adicional de
R$ 968.648,86, relativo às estimativas compensadas de R$ 441.919,03 e aos pagamentos de R$
526.729,83, chancelados nos termos da diligência realizada, de modo que, somado ao valor
anteriormente reconhecido pela r. decisão recorrida de R$ 789.989,05, implicará no saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 disponível no importe de R$ 1.758.637,91.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$
1.758.637,91, a ser utilizado, até seu limite, nas compensações declaradas nas DCOMPs nos
35881.87610.301111.1.7.02-4322,
14123.75778.301111.1.7.02-0710,
23073.24756.301111.1.7.02-1592
e
28062.49336.301111.1.7.02-2016,
bem
como,
em
persistindo saldo credor ao término do procedimento compensatório, deverá ser providenciada a
restituição, tal como postulado no PER no 34131.82179.110311.1.6.02-8619.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 718
DF CARF MF
Original